Tribunal: TJPA
Processo: 0807877-25.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10917 - Aborto provocado pela gestante ou com o seu consentimento
Data de julgamento: 2022-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807877-25.2022.8.14.0000

AUTORIDADE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

PACIENTE: ALAN RODRIGO CRUZ DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE SÃO MIGUEL DO GUAMA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO CAUTELAR. RÉU PRONUNCIADO. SEGREGAÇÃO QUE PERDURA POR MAIS DE SEIS ANOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO PARA EFETIVAÇÃO DO JULGAMENTO PELO JURÍ. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. VIOLAÇÃO. FLEXIBILIZAÇÃO DOS ENUNCIADOS CONTIDOS NAS SÚMULAS Nº 21/STJ E Nº 02 DESTA CORTE DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO RECONHECIDO EM FAVOR DO CORRÉU. CONTRANGIMENTO ILEGAL. EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA.

1. Estando o paciente preso provisoriamente há mais de seis anos, tendo sido proferida a sentença de pronúncia há mais de quatro anos, sem que haja previsão para a realização do julgamento pelo Tribunal do Júri, é inquestionável a falta de razoabilidade na manutenção da segregação cautelar, a impor a flexibilização dos enunciados contidos nas Súmulas nº 21/STJ e 02/TJEPA, com a consequente revogação da prisão cautelar imposta, mormente, já tendo sido revogada a prisão do corréu, por decisão emanada deste Tribunal, em razão do excesso de prazo para a efetivação do julgamento pelo Conselho de Sentença.

2. Entretanto, tendo sido apontadas razões suficientes na imposição da prisão do paciente - cujo afastamento se impõe tão somente em razão do constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para a formação definitiva da culpa -, faz-se imperiosa a aplicação de medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319, a serem fixadas pelo Magistrado singular, harmonizando-se desta forma os direitos do preso com a necessidade de manutenção da ordem pública.

3.
ORDEM CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade,
EM CONHECER DA ORDEM E CONCEDÊ-LA
, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias nove e onze do mês de agosto de 2022.

RELATÓRIO

Narra o impetrante que o paciente está segregado desde o dia 21/07/2016, tendo sido pronunciado no dia 04/10/2017, pela prática do crime acima referido.

Refere que formulou pedido de revogação da prisão em 06/10/2019, cujo pedido foi indeferido pelo Juízo, sob o fundamento de que o paciente já tinha sido pronunciado, estando tão somente aguardando o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Pontua que o réu expressou a vontade de desistir do Recurso em Sentido Estrito aviado pela defesa, constando, inclusive, certidão de trânsito em julgado da decisão de pronúncia no sistema LIBRA.

Sustenta, restar caracterizado o constrangimento ilegal suportado pelo paciente em seu direito de ir e vir, considerando que sua segregação já perdura por quase seis anos, sem que tenha havido a definição da ação penal a qual responde no âmbito do Juízo singular, em inegável afronta aos princípios da razoabilidade e da presunção de inocência.

Invoca preceitos legais e decisões jurisprudenciais e, ao final, requer, liminarmente a concessão da presente ordem em favor do paciente, a fim de que aguarde em liberdade o desfecho da ação penal.

Os autos foram distribuídos originariamente a relatoria do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, que proferiu decisão indeferindo a liminar pleiteada e solicitou informações à autoridade coatora, bem como, determinou o encaminhamento dos autos ao exame e parecer do
custos legis
.

Em resposta, o magistrado
a quo
relata, em suma, que:

1)

O paciente responde a Ação Penal n° 0005913-69.2016.8.14.0055, pela suposta da prática do crime descrito no art. 121, §2°, II e IV, do Código Penal, ocorrido no dia 30 de maio de 2016, tendo por vítima Adan Ollen Rodrigues Bastos, que estava conduzindo sua motocicleta, quando foi abordada pelo paciente
Alan Rodrigo Cruz dos Santos
, vulgo "Galo Cego”, e
Antonio Hiago Andrade Carmo
, ambos em uma motocicleta ordenando que parasse o veículo, porém, como não obedeceu, o paciente efetuou disparo de arma de fogo em sua direção, causando-lhe a morte.

2)

Em 1º de junho de 2016, a Autoridade Policial lavrou auto de prisão em flagrante do corréu Antônio Hiago Andrade Carmo, e no mesmo ato representou pela prisão preventiva do paciente
Alan Rodrigo Cruz do Santos
. O Juízo homologou o flagrante do corréu, convertendo-o em prisão em preventiva, bem como, decretou a prisão do paciente, fundamentado sua decisão na garantia da ordem pública, pois presentes os indícios de autoria e comprovada a materialidade do crime. O mandado de prisão do paciente foi cumprido em 25 de julho de 2016.

3)

Refere, que pronunciou o paciente e o corréu para submetê-los a julgamento pelo Tribunal do Júri, no termos requeridos na denúncia. A defesa recorreu da decisão, tendo apresentado as razões do recurso em sentido estrito em 27 de abril de 2021, sendo a decisão mantida por seus próprios fundamentos quando do juízo de retratação de maneira que, atualmente, os autos da ação penal respectiva se encontram em sede recursal;

4)

Aduz que, embora a defesa argumente excesso de prazo na prisão preventiva do paciente, o atraso ocorrido na apresentação das razões recursais decorreu da inércia da própria defesa que ao ser intimada para apresentar razões recursais em favor do paciente
Alan Rodrigo
apresentou apenas em favor do corréu,
Antônio Hiago
, (que manifestou expressamente interesse em não recorrer da decisão de pronúncia).

5)

Por fim, esclarece que inobstante à defesa argumente que o paciente teria expressado a vontade de desistir do recurso em sentido estrito, tal informação não consta nos autos do processo do mesmo modo que também não há “certidão de trânsito em julgado para ambas as partes.”* (sic.), consoante leitura integral do processo eletrônico

A Procuradora de Justiça, Maria do S. Martins Carvalho Mendo se manifestou pela denegação da ordem por entender não restar configurado o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do paciente.

O feito, assim instruído, veio redistribuído a minha relatoria por prevenção.

É o relatório.

VOTO

Conforme relatado a defesa do paciente, pretende seja revogada a prisão cautelar deste, alegando para tanto o excesso de prazo para a efetivação do julgamento pelo Tribunal do Júri. Razão lhe assiste.

Com efeito, no dia 21 de janeiro de 2021, foi julgado por estas Egrégia Sessão de Direito Penal o Habeas Corpus nº 0811292-84.2020.8.14.0000, interposto pela defesa do corréu Antônio Hiago Andrade Carmo, onde proferi decisão, revogando a prisão preventiva deste, reconhecendo o constrangimento ilegal por excesso de prazo para realização do julgamento pelo Tribunal do Júri, cuja decisão reproduz-se na parte que interessa ao deslinde do feito em análise:

(...).

Sem maiores e desnecessárias delongas, tenho que o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na instrução se encontra caracterizado nos presentes autos.

Conforme relatado, a sentença de pronúncia foi prolatada em 04/10/2017 e, até o presente momento, os autos do Recurso em Sentido Estrito sequer retornaram a este Tribunal para julgamento.

Esclareço, por oportuno, que, conforme se verifica no Sistema Libra, o referido recurso em sentido estrito foi distribuído à minha relatoria e me veio em 10/10/2019 (portanto, já 02 anos depois da sentença de pronúncia) e, logo no dia 05/11/2019, determinei o retorno dos autos à Comarca de origem, após verificar o equívoco na apresentação das razões e contrarrazões recursais.

Os autos foram recebidos na Comarca em 17/02/2020 e, somente em 24/11/2020, após receber o pedido de informações da presente impetração, foram remetidos à Defensoria Pública para regular andamento, não tendo, até a presente data, retornado a este Tribunal.

Ora, é bem verdade que, inicialmente, a delonga foi provocada pela Defesa, ao não apresentar as razões recursais do corréu. No entanto, resta inarredável o reconhecimento da morosidade, aparentemente injustificável, do juízo, em dar andamento ao recurso.

Dessa forma, entendo caracterizado o constrangimento ilegal a justificar o relaxamento da prisão preventiva, de vez que a dilação do prazo,
in casu
, extrapola os limites da razoabilidade que devem nortear esta decisão.

Entendo, porém, cabível e necessária a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, de vez que, em que pese o excesso de prazo que ora se sobrepõe, estão presentes os requisitos da custódia, conforme assentado nas decisões do juízo, (...).

Por todo o exposto, CONCEDO a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente por outras medidas cautelares, as quais devem ser determinadas pelo juízo impetrado.

(...).

Constata-se, assim, que no julgamento do citado
habeas corpus
, esta corte relativizou o entendimento consagrado nas Súmulas nº 02/TJPA e 21/STJ, - que preceituam que exarada a sentença de pronúncia resta superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo para o julgamento pelo júri -, e assim decidiu por considerar desproporcional a manutenção da constrição cautelar do corréu.

Nesse viés, não vejo como, neste momento, desconsiderar os termos da decisão que revogou a prisão preventiva do corréu, considerando que o excesso de prazo para a finalização da ação penal, também se aplica, com mais razão, ao paciente, cuja segregação perdura desde, 25/07/2016 e, cuja sentença de pronúncia foi proferida no dia 04/10/2017.

Assim, considerando que desde a prisão do paciente até a presente data houve o transcurso de mais de 06 (seis) anos, sem que haja, pelo menos previsão de data para a realização do julgamento pelo Júri, não obstante tenha sido pronunciado há mais 04 (quatro) anos, resta clara a falta de razoabilidade na manutenção da medida constritiva, circunstância que impõe a flexibilização dos enunciados das Súmulas nº 21/STJ e 02 desta Corte de Justiça, impondo, assim a revogação da prisão cautelar, em razão do excesso de prazo para a efetivação do julgamento pelo Conselho de Sentença.

Nesse sentido trago a colação excerto de decisão emanada do STJ,
in verbis
:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. PRISÃO CAUTELAR QUE PERDURA POR QUASE 5 ANOS. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRISÃO MANTIDA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA N. 21 DO STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. (...).

2. Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

3.
In casu,
tem-se que a prisão preventiva do paciente foi decretada em 16/11/2012, sobrevindo sentença de pronúncia em 21/9/2017, publicada no dia 25/9/2017, tendo sido entregues os autos em carga ao Ministério Público em 27/9/2017 e à Defensoria Pública em 9/11/2017, sem data prevista para sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri.

4.
Ainda que esta Corte Superior tenha editado a Súmula n. 21, consagrando o entendimento de que a pronúncia torna superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução, parece o caso de excepcional superação do verbete sumular. Isso porque, afigura-se desproporcional a manutenção da constrição cautelar do paciente por quase 5 (cinco) anos, sem perspectiva de seu julgamento, ainda que se trate de processo com pluralidade de réus, no qual se verificou a necessidade de expedição de cartas precatórias.

Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para relaxar a prisão preventiva em análise, determinando a expedição de alvará de soltura, se por outro motivo o paciente não estiver preso, sem prejuízo da possibilidade da fixação de outras medidas cautelares pelo Magistrado de primeiro grau. (HC 408.821/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 23/11/2017). (negritei).

Diante desse cenário, e considerando que foram apontadas razões suficientes para fundamentar a imposição da custódia cautelar do paciente, - cujo afastamento se impõe tão somente em razão do constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para a formação definitiva da culpa -, faz-se imperiosa a aplicação de medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319, a serem fixadas pelo Juízo de Singular, podendo, ainda, a custódia ser novamente decretada em caso de descumprimento das referidas medidas (art. 282, § 4º, c/c o art. 316, ambos do Código de Processo Penal) ou de superveniência de fatos novos, desde que devidamente fundamentada, harmonizando-se, desta forma, os direitos do preso com a necessidade de manutenção da ordem pública.

Ante o exposto, concedo a ordem para determinar a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, se por outro motivo não estiver preso, mediante imposição das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

É o meu voto.

Belém, 11 de agosto de 2022.

Des.
or

RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 11/08/2022